Tribunal: TJSP
Processo: 2183453-32.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Parágrafo 2o do art. 5o da Lei no 10.273/2019 do Município de Santo André. Dispositivo normativo (Parágrafo 2o do art. 5o) oriundo de emenda parlamentar, que alterou projeto de lei de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo. Lei Municipal que instituiu o Fundo de Apoio à Gestão Cultural. Emenda parlamentar que acrescentou, como membro do Conselho

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Parágrafo 2o do art. 5o da Lei no 10.273/2019 do Município de Santo André. Dispositivo normativo (Parágrafo 2o do art. 5o) oriundo de emenda parlamentar, que alterou projeto de lei de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo. Lei Municipal que instituiu o Fundo de Apoio à Gestão Cultural. Emenda parlamentar que acrescentou, como membro do Conselho Diretor do Fundo de Apoio à Gestão Cultural, um representante da Câmara Municipal de Santo André. Alegação de abuso do poder de emenda parlamentar. Ocorrência. Emenda Parlamentar que, não obstante guarde pertinência temática com o projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo e não evidencie aumento de despesa, afastando a alegação de inconstitucionalidade formal da norma, invade a competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo para tratar sobre questão de gestão administrativa, evidenciando-se, assim, a inconstitucionalidade material da norma. Impossibilidade de representante da Câmara Municipal integrar Conselho Municipal, por caracterizar interferência direta do Legislativo em assuntos administrativos, o que não se pode permitir, como decorrência do art. 5o, § 2o da Constituição Estadual, considerando ainda que o Legislativo tem função fiscalizatória sobre o Executivo e a manutenção da norma impugnada acaba por ferir o mecanismo de controle recíproco de freios e contrapesos previsto na Constituição. Precedentes deste C. Órgão Especial e do C. Supremo Tribunal Federal. Violação ao princípio da Separação dos Poderes. Inconstitucionalidade do § 2o do art. 5o da Lei no 10.273/2019 do Município de Santo André, por ofensa aos arts. 5o, § 2o, e 144, todos da Constituição Paulista.

Ação julgada procedente, com efeito ex tunc.